Tribunal: TJPA
Processo: 0000553-84.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000553-84.2013.8.14.0015

APELANTE: RICARDO DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO NÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o acusado à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, do CP. Os fatos ocorreram em 12 de outubro de 2012, na via pública, após discussão envolvendo a vítima e o réu, culminando com golpe desferido com pedaço de madeira. O recurso sustenta nulidade por suposta decisão contrária às provas dos autos, requer reanálise da dosimetria penal e a exclusão da agravante do art. 61, II, d, do CP. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos.
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e à incidência de agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão do Júri encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, inclusive nos depoimentos colhidos em Plenário e no exame de necropsia. A versão apresentada pelas testemunhas foi coerente e compatível com a dinâmica dos fatos, não se revelando manifestamente contrária às provas. Aplicação do art. 593, III, “d”, do CPP.

5. Quanto à dosimetria, constatou-se desproporcionalidade no aumento da pena-base diante de três circunstâncias judiciais negativadas. Redefinida a pena-base para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, aplicando-se, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
6. A agravante prevista no art. 61, II, d, do CP não gerou aumento na pena, pois foi desconsiderada por se mostrar preponderante a atenuante da confissão, inexistindo prejuízo ao réu.

7. Por fim, quanto ao prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se incluída a matéria discutida, mesmo que não haja manifestação expressa sobre todos os pontos, inexistindo omissão ou necessidade de juízo de valor adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao recorrente para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não é passível de nulidade quando fundada em versão verossímil sustentada nas provas dos autos. 2. A pena-base deve ser fixada de forma proporcional às circunstâncias judiciais negativadas, respeitada a discricionariedade vinculada do juiz.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 61, II, d, 65, III, d, 67, 121, §2º, II; CPP, art. 593, III, d; CPC, art. 1.025

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/11/2019; STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Ricardo da Silva e Silva, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou à pena de 19 (dezesseis) anos e 03 (meses) meses de reclusão, pelo delito descrito no art. art. 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 14786044,
que, no dia 12 de outubro de 2012, por volta das 00h40min, em plena via pública, mais precisamente na Rua Projetada Dez, próximo ao Colégio Maria Conno, no bairro São José, município de Castanhal, o acusado RICARDO DA SILVA E SILVA ceifou a vida da vítima ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, 38 anos, após uma luta corporal travada com pedaços de madeira.

Instruído o feito, o denunciado foi devidamente pronunciado pelo d. juízo a quo na data de 16/05/2023, conforme ID 14786103, sendo que, dessa decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, o qual coube a mim a relatoria, tendo este sido julgado improvido por esta Corte de Justiça, na sessão ocorrida no dia 09/11/2023, conforme ID 1687397.

Submetido o processo ao Júri popular, o Conselho de Sentença proferiu decisão condenado o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte citada.

Inconformado, foi interposto recurso de apelação pela defesa, argumentando, em suas razões recursais, ID 23407853, a nulidade da decisão condenatória, por acreditar que esta se mostrou completamente contrária às provas produzidas nos autos.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da pena base e a exclusão da agravante descrita no art. 61, II, d, do CPB.

Por último, requer que esta Corte de Justiça proceda manifestação expressa sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo esta ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Razão não assiste à defesa.

Entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado, senão vejamos:

A testemunha, Geice Eldiane Souza da Silva, em seu depoimento perante o Júri Popular, mídia constante nos autos, confirmou todos os termos da denúncia, esclarecendo que
o ofendido havia chegado do serviço na casa e todos estavam bebendo; que o recorrente, conhecido como Ceará, queria participar, mas este se encontrava bastante embriagado; que a depoente saiu e falou pro réu sair de sua casa que já iriam parar de beber; que a vítima começou a discutir com o réu dizendo para este ir embora de la; que o ofendido, que era pessoa com deficiência, pegou de uma madeira para afugentar o recorrente, no entanto, o ofendido acabou tropeçando e caído, momento em que o denunciado aproveitou e, com o pedaço de madeira já em sua mãos, golpeou a vítima na cabeça; que a paulada foi na altura da nuca do ofendido; que o réu somente não golpeou mais a vitima porque a depoente e os demais intervieram e seguraram o réu; que a depoente reconheceu o réu como autor do crime em estudo.

A testemunha, Sra. Rosimar da Silva Oliveira, em seu depoimento nos autos, corroborou o depoimento acima descrito, afirmando que soube que o réu havia matado seu irmão; que foram na delegacia de polícia informar o ocorrido.

O laudo de exame de corpo de delito (necropsia médico legal), constante à ID 14786049, fl. 04, esclareceu em resposta aos quesitos solicitados, que a vítima morreu em virtude de trauma cranioencefálico, em virtude de ação corto contundente de objeto rombo e rígido.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a r. decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu sentir, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessas versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, apesar da testemunha
Geice Eldiane Souza da Silva ter dito em Plenário que o réu acertou a vítima, com um pedaço de pau, em sua nuca, essa mesma testemunha afirmou que, por já ter decorrido muitos anos entre a data do fato e o seu depoimento no Júri Popular, algumas coisas ela não se lembraria mais.

Logo, como o conselho de sentença julga o processo como um todo, percebe-se que quando do depoimento dessa mesma testemunha, prestado em sede inquisitiva, esta afirmou que a paulada sofrida pela vítima foi em sua cabeça, não enfatizando qualquer local específico, o que se mostrou conexo com o exame de necropsia médico legal juntados aos autos, não podendo se considerar como dúvida no depoimento prestado o simples fato da testemunha ter dito que a paulada foi na nuca do ofendido e o exame de necropsia afirmar que este foi na cabeça da vítima.

Além do que, como os fatos se deram de forma acelerada, e a nuca de uma pessoa ser entendida como aquela região atrás do pescoço, logo abaixo à cabeça, a própria testemunha não poderia afirmar, de forma categórica, que a paulada que levou a óbito a vítima se deu exatamente em sua nuca, sem resvalar ou acertar a sua cabeça, razão pela qual o exame de necropsia se mostro necessário, confirmando que a agressão sofrida pela vítima foi em sua cabeça.

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de homicídio qualificado, vê-se que a decisão dos jurados não se mostrou contrária às provas presentes nos autos.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da pena base, por acreditar que algumas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea, por estas já fazem parte do próprio tipo penal violado, devendo a pena base ser redefinida para o mínimo legal, ou bem próximo dele. Já na segunda fase, pretende a exclusão da agravante descrita no art. 61, II, d, do CPB, por acreditar que não foi provado no processo qualquer meio cruel para ensejar essa agravante em seu desfavor.

O delito que foi condenado o apelante está descrito no art. 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, que possui a seguinte redação:

“
Art. 121. Matar alguém:

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

II - por motivo fútil;

(...)

Pena - reclusão, de
doze a trinta anos
.”
Grifei

A dosimetria penal exposta na sentença de ID 23407838, reconheceu, na primeira fase dosimétrica, três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito), as quais foram devidamente fundamentadas de forma idônea, sendo imposta uma pena base de 21 anos de reclusão para o denunciado.

Pois bem, para se fixar a pena-base não há critérios puramente matemáticos, sendo que, não previstas em lei as frações de aumento, o
quantum
a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado.

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como, não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Decidiu aquele e. Tribunal que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Nesse caso, percebo que o
quantum
de aumento de pena, estipulado na primeira fase dosimétrica, se mostrou desproporcional aos critérios delineados acima, pois a pena base deveria ter sido aumentada em 02 anos e 03 meses de reclusão para cada circunstância judicial negativada, utilizando-se, neste caso, o critério de aumento de 1/8 adotado pelo STJ, o que não foi procedido.

Logo, por ser necessário corrigir esse equívoco e constatando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis aos denunciados, as quais mantenho a fundamentação dada na decisão recorrida, redefino a pena base do recorrente para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Levando-se em consideração o mesmo entendimento esposado pelo d. Magistrado em sua sentença meritória, aplico a atenuante a confissão espontânea, em detrimento da agravante da do meio cruel, e subtraio 1/8 (um oitavo) da pena base aplicada, impondo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quantum
este que torno definitivo, por inexistência de qualquer outra agravante, bem como causas de aumento ou diminuição da pena nos autos.

No que tange a pretensão em se ver excluída da decisão combatida a agravante descrita no art. 61, II, d, do CPB (meio cruel), entendo que tal pretensão se mostra inócua no momento, posto que uma simples leitura da decisão guerreada, percebe-se que o juiz
a quo
, apesar de ter reconhecido essa agravante, deixou de aplicá-la, por entender preponderante sobre ela a atenuante da confissão espontânea, aplicando somente esta última em detrimento da agravante, não existindo prejuízo algum a parte apelante neste ponto.

Para melhor esclarecer o que digo transcrevo o parágrafo do
decisum
que trata dessa questão, conforme
in verbis
:

“
Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d) do Código Penal (confissão), com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, d, do Código Penal, em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz dos precedentes do STJ e na Súmula 231 do STJ, verifico que àquela prepondera sobre esta, razão pelo qual atenuo a pena na fase intermediária para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.
”

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso, redefinindo a pena base para importe menor e, por consequência, a reprimenda final.

É o voto.

Belém, 07/05/2025